Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010859-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.793.311-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUTEMBERGUE DA SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.793.311-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUSPENSÃO DO PROCESSO E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ANTECIPAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
HIPÓTESE EXCEPCIONAL NO PROCESSO, APLICÁVEL QUANDO HOUVER RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA

– PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR PARA SUSPENDER A ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
LIMINAR RATIFICADA –
WRIT
CONCEDIDO.

O enunciado no 455 da Súmula da Corte Superior de Justiça disponha que
"a decisão que determina a
produção

antecipada
de
provas
com base no art.
366
do
CPP
deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Antônio da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal.

Aduz o impetrante que a denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2020, e diante da impossibilidade de realizar a citação pessoal, e infrutífera citação por edital, o Magistrado “a quo” suspendeu o processo e o prazo prescricional e determinou a produção antecipada de provas, designando a audiência para o dia 06- de agosto de 2021.

Pontua que a decisão proferida é nula por não apresentar elemento concreto que indique o risco do perecimento das provas, justificando apenas na possibilidade de perdimento em razão do tempo.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão do processo e do prazo prescricional sem a produção de provas. No mérito, a confirmação da ordem, tornando nula a decisão proferida, em razão da ausência de fundamentação.

A liminar foi deferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 92033994). Informações juntadas (Id. 93529969).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela ratificação da ordem, conforme ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU CITADO POR EDITAL – DETERMINADA A ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INCONFORMISMO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – A ANTECIPAÇÃO DE PROVAS É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, RESERVADA A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONCRETA, QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO, A TEOR DO QUE PRECEITUA A SÚMULA 455, DO STJ – NA ESPÉCIE, NÃO LOGROU O MAGISTRADO SINGULAR EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SE ANTECIPAR AS PROVAS, LIMITANDO-SE À JUSTIFICATIVA DE MERO DECURSO DO TEMPO – CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. [R.F.R]” (Id. 94589491).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Antônio da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A liminar vindicada foi deferida nos seguintes termos:

“Como é cediço,
segundo o ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
.

Consoante dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal, “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipadas das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
” (sic).

Veja-se ainda o que estabelece o art. 225, do CPP:

" Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento."

A respeito do tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça materializou o entendimento no enunciado sumular n.o 455, segundo o qual “
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Note-se que a determinação de antecipação de prova é medida excepcional e não comum, exigindo-se, segundo a lei, que o juiz observe os parâmetros da necessidade, adequação (meio idôneo) e proporcionalidade (meio menos gravoso) da medida.

No presente caso, verifica-se que a decisão combatida foi assim fundamentada:

“...
Conforme dito acima, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Dessa forma, estando o acusado em local incerto e não sabido,
entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência:

...

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ
,
afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em
22/09/2019
, de sorte que a essa altura muitos detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar dos fatos com precisão, ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

...”

Malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida em caráter liminar, porquanto, a decisão proferida não apresenta justificativa ou razão da adoção da medida de urgência e excepcional para a produção antecipada de provas, limitando-se a justificar a medida com o decurso do tempo e a presunção de possível perecimento de provas.

Vale lembrar que o fato ocorreu em 22 de setembro de 2019, de modo que, o lapso temporal ocorrido não é suficiente para que as provas pereçam ou que as testemunhas esqueçam do fato ocorrido, uma vez que não se trata de um crime comum, mas sim de homicídio qualificado.

Soma-se o fato de que a audiência para a antecipação está designada para o dia 06 de agosto de 2021, logo, entendo necessária a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a suspensão do processo e dos prazos prescricionais e a antecipação de produção de provas, porquanto se trata de medida constritiva ao direito à ampla defesa.

Ressalto que, a antecipação de provas que faz alusão ao artigo 366, do CPP, exige-se concreta demonstração da urgência e da necessidade da medida, não sendo suficiente a justificativa do decurso do tempo, tampouco a presunção e possível perecimento de provas, conforme se verifica no decisum transcrito.

Diante do exposto,
defiro
a liminar vindicada para determinar a
suspensão dos efeitos da decisão que determinou a produção antecipada de provas, nos autos da ação pena no
1016737- 74.2020.8.11.0003
.

Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários ao julgamento do writ, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Remeta-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial deste mandamus.

Após, tendo em vista o acolhimento da medida de urgência, aguarde-se o retorno do relator originário para a análise de mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.”

Nota-se pelas informações encaminhadas, que o Magistrado singular decretou na mesma decisão a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, considerando que o acusado, ora paciente, empreendeu fuga do distrito da culpa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, tendo o mandado de prisão sido expedido em 22 de abril de 2021.

Importante salientar que, não se verifica na inicial, pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do beneficiário. E não foi juntado cópias dos autos ou da decisão combatida pela Defensoria, tampouco pela autoridade coatora. Logo, a liberdade de locomoção não é objeto a ser analisado no presente
writ
.

Nesse contexto, diante da ausência de fundamentação válida para a antecipação de provas, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar deferida
,
apenas para determinar a
suspensão dos efeitos da decisão combatida, no que se refere a produção antecipada de provas, nos autos da ação pena no
1016737- 74.2020.8.11.0003, em razão da ausência de fundamentação da decisão neste ponto,

mantendo a medida cautelar nela imposta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021